Tribunal: TJES
Processo: 0000427-25.2018.8.08.9101
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000427-25.2018.8.08.9101
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INTEGRACAO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
RECORRIDO: Nilza M Garavelle de Mello registrado(a) civilmente como NILCE ANA DE CAMPOS MELLO VENTURINI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: INCIDENTE DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS. COMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DOS ARTS. 712 A 718 DO CPC. EXTRAVIO COMPROVADO APÓS REMESSA AO COLEGIADO RECURSAL. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL À RECONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INCIDENTE JULGADO PROCEDENTE.

CASO EM EXAME

Incidente de restauração de autos interposto por pessoa jurídica, em face de extravio do processo nº 0002440-30.2015.8.08.0006, após sua remessa ao Colegiado Recursal para julgamento de recurso inominado. O feito originário versava sobre embargos de terceiros julgados procedentes em primeira instância.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da possibilidade de restauração de autos no âmbito do Juizado Especial, mediante aplicação subsidiária do CPC, bem como da suficiência dos documentos apresentados para a recomposição do processo, a fim de viabilizar a apreciação do recurso inominado.

RAZÕES DE DECIDIR

A restauração de autos é compatível com o procedimento dos Juizados Especiais, à luz do art. 13 da Lei nº 9.099/95, sendo medida excepcional destinada a recompor o processo extraviado.

Demonstrado que os autos foram regularmente formados e posteriormente extraviados, bem como apresentados documentos essenciais (petição inicial, contestação, sentença, recurso e movimentações processuais), resta viabilizada a reconstituição do processo.

Acolhimento do incidente para garantir o contraditório, a ampla defesa e a inafastabilidade da jurisdição, evitando prejuízo às partes.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A restauração de autos é medida compatível com o procedimento dos Juizados Especiais, sendo aplicáveis subsidiariamente os arts. 712 a 718 do CPC, e deve ser admitida quando demonstrado o extravio e reunidos elementos suficientes à recomposição do processo, garantindo-se a continuidade da prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXV e LV;

Constituição Federal, art. 37, caput;

Código de Processo Civil, arts. 712 a 718;

Lei nº 9.099/95, art. 13 e art. 42, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ - APL: 00128392420178190045 RIO DE JANEIRO RESENDE 2 VARA CIVEL, Relator.: ANTÔNIO ILOÍZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 09/05/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0000427-25.2018.8.08.9101

RECORRENTE: INTEGRAÇÃO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

RECORRIDA: NILCE ANA DE CAMPOS MELLO VENTURINI

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: INCIDENTE DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS. COMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DOS ARTS. 712 A 718 DO CPC. EXTRAVIO COMPROVADO APÓS REMESSA AO COLEGIADO RECURSAL. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL À RECONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INCIDENTE JULGADO PROCEDENTE.

CASO EM EXAME

Incidente de restauração de autos interposto por pessoa jurídica, em face de extravio do processo nº 0002440-30.2015.8.08.0006, após sua remessa ao Colegiado Recursal para julgamento de recurso inominado. O feito originário versava sobre embargos de terceiros julgados procedentes em primeira instância.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da possibilidade de restauração de autos no âmbito do Juizado Especial, mediante aplicação subsidiária do CPC, bem como da suficiência dos documentos apresentados para a recomposição do processo, a fim de viabilizar a apreciação do recurso inominado.

RAZÕES DE DECIDIR

A restauração de autos é compatível com o procedimento dos Juizados Especiais, à luz do art. 13 da Lei nº 9.099/95, sendo medida excepcional destinada a recompor o processo extraviado.

Demonstrado que os autos foram regularmente formados e posteriormente extraviados, bem como apresentados documentos essenciais (petição inicial, contestação, sentença, recurso e movimentações processuais), resta viabilizada a reconstituição do processo.

Acolhimento do incidente para garantir o contraditório, a ampla defesa e a inafastabilidade da jurisdição, evitando prejuízo às partes.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A restauração de autos é medida compatível com o procedimento dos Juizados Especiais, sendo aplicáveis subsidiariamente os arts. 712 a 718 do CPC, e deve ser admitida quando demonstrado o extravio e reunidos elementos suficientes à recomposição do processo, garantindo-se a continuidade da prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXV e LV;

Constituição Federal, art. 37, caput;

Código de Processo Civil, arts. 712 a 718;

Lei nº 9.099/95, art. 13 e art. 42, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ - APL: 00128392420178190045 RIO DE JANEIRO RESENDE 2 VARA CIVEL, Relator.: ANTÔNIO ILOÍZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 09/05/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2018.

RELATÓRIO

Cuida-se de Incidente de Restauração de Autos ajuizado por Integração Projetos e Construções Ltda. ME, relativamente ao processo nº 0002440-30.2015.8.08.0006, no qual figura como parte contrária Nilce Ana de Campos Mello Panucci, que tramitava perante este Juizado Especial Cível e que se encontra extraviado desde sua remessa ao Colegiado Recursal, em 14/09/2016, para apreciação do recurso inominado interposto pela requerente.

Relatam os autos que o feito originário trata de Embargos de Terceiros opostos pela Sra. Nilce Ana de Campos Mello Panucci, nos quais foi proferida sentença de procedência para determinar o levantamento dos valores bloqueados indevidamente em sua conta corrente, determinando-se o prosseguimento da execução no processo nº 0001409-24.2005.8.08.0006:

Sendo assim,
CHAMO O FEITO À ORDEM,
para tornar sem efeito a decisão de fls. 165,
CONHECER DOS EMBARGOS DE TERCEIRO
e, no mérito,
ACOLHE-LOS
, para determinar o levantamento dos valores bloqueados indevidamente na conta corrente da embargante, conforme consta dos autos de n° 0001409-24.2005.8.08.0006, fls. 162, e dar prosseguimento à execução naqueles autos.

Intimem-se todos da presente, bem como da decisão de fls. 165.

Após, com o trânsito em julgado,
expeça-se alvará
,

em favor da parte embargante
,
para levantamento do valor bloqueado, objeto da presente.

A parte requerente alega que interpôs recurso inominado contra tal decisão, mas, em razão do extravio dos autos, não houve apreciação do recurso até o presente momento.

É o breve relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

O incidente de restauração de autos encontra amparo nos arts. 712 a 718 do Código de Processo Civil (CPC), aplicáveis de forma subsidiária ao procedimento dos Juizados Especiais, conforme autoriza o art. 13 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de providência excepcional, voltada à recomposição do processo extraviado, de modo a evitar prejuízos às partes e assegurar a continuidade da prestação jurisdicional.

A jurisprudência tem reconhecido a compatibilidade da medida com o rito dos Juizados Especiais, justamente porque não há vedação legal expressa e porque a aplicação subsidiária do CPC supre a lacuna normativa. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESTAURAÇÃO DE AUTOS. JEC. VARA CÍVEL . Processo sentenciado que tramitou no Juizado Especial Cível da Comarca de Resende, sendo os autos roubados de um caminhão dos Correios quando eram transportados para a Capital. Turma recursal que julgou extinto o feito de restauração sem exame de mérito na forma do artigo 51, II da lei 9.099/95, aduzindo ser incabível o procedimento especial em sede de JECs. Entendimento, com a devida vênia, equivocado . É sabido que a competência para a ação de restauração de autos é do Juízo perante o qual os autos foram extraviados. Não se pode pleitear em um juízo a restauração de autos que lá não tramitaram. Destarte, a restauração deve ocorrer no JEC originário. Compreende-se a angústia do apelante, que foi indevidamente conduzido a ajuizar a restauração na justiça comum . Correto indeferimento da petição inicial. Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00128392420178190045 RIO DE JANEIRO RESENDE 2 VARA CIVEL, Relator.: ANTÔNIO ILOÍZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 09/05/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2018).

No caso em exame, restou incontroverso que o processo originário foi regularmente formado, tramitou até a interposição de recurso inominado pela parte ora requerente e, ao ser remetido ao Colegiado Recursal em 14/09/2016, foi extraviado. Tal situação é confirmada tanto pela ausência de registro de julgamento do recurso quanto pela inexistência de autos físicos ou digitais no acervo deste Juízo.

Outrossim, a parte trouxe aos autos documentos indispensáveis à recomposição do processo, tais como cópias da petição inicial, contestação, sentença e peças recursais, além de certidões e movimentações processuais. Esses elementos permitem a restauração com segurança, preservando-se a relação processual já constituída e viabilizando a apreciação do recurso pendente.

Cumpre destacar que a restauração de autos tem por escopo evitar prejuízos irreparáveis às partes, assegurando o direito de ver apreciado o recurso interposto, sob pena de violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF).

Diante desse quadro, tenho que há elementos suficientes para a restauração, de modo que, comprovado o extravio e havendo documentação hábil à recomposição, o pedido deve ser acolhido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE o presente incidente de restauração de autos
, para o fim de
determinar a reconstituição dos autos do processo nº 0002440-30.2015.8.08.0006
, observando-se, na medida do possível, o conteúdo original, com base nos documentos apresentados pelas partes e registros disponíveis.

Determino, assim, que a secretaria providencie a
formação dos autos reconstituídos
, certificando-se o ocorrido, e, após, dê-se
regular prosseguimento ao recurso inominado interposto
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)